Tribunal: TJSP
Processo: 1001858-05.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de declaração – Acidente de trânsito – Reparação de danos materiais – Alegada omissão – Inexistência.

Inexistente a omissão alegada pelas partes de se rejeitar os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1001858-05.2017.8.26.0309/50000
Voto no 43.261 - cac
Registro: 2020.0000160713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001858-05.2017.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são
embargantes/embargados FERRAZ SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME e MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), CARLOS RUSSO, MARCOS RAMOS E MARIA LÚCIA
PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1001858-05.2017.8.26.0309/50000
Voto no 43.261 - cac
Embargos de Declaração no 1001858-05.2017.8.26.0309/50000
Embargantes : Ferraz Serviços de Apoio Administrativo Ltda-ME;
Movida Locação de Veículos S.A.
Embargadas : as mesmas
Comarca : Jundiaí (5a Vara Cível)
VOTO No 43.261
Embargos de declaração Acidente de trânsito Reparação
de danos materiais Alegada omissão Inexistência.
Inexistente a omissão alegada pelas partes de se rejeitar os
embargos de declaração opostos por ambas as partes.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Contra o v. acórdão de fls. 224/235 ambas as
partes opõem embargos de declaração sob a arguição de ter sido omisso
o julgamento em relação aos juros moratórios, com pleito da embargante
Ferraz Serviços de Apoio de aplicação do art. 404 do Código Civil.
É o relatório.
Inexiste a alegada omissão. O voto vencedor,
que deu provimento em parte ao recurso interposto contra a r. sentença
primeiro grau, acolheu as razões de decidir da douta Relatora sorteada
dela divergindo tão somente quanto à condenação da ré ao pagamento de
indenização a título de danos morais, os quais ficaram afastados.
Quanto ao mais manteve o que decidido pela
douta Relatora, que deixou explicito em seu voto que a quantia a que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1001858-05.2017.8.26.0309/50000
Voto no 43.261 - cac
condenada a ré a pagar à autora deverá ser corrigida monetariamente
pela tabela desta Corte desde o respectivo vencimento e acrescida de
“juros de mora desde a citação” (fl. 235).
Inexiste, assim, omissão a ser sanada.
Por conseguinte, rejeito ambos os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica